Tribunal: TJMT
Processo: 1022350-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022350-84.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ORIEL MIRANDA DA SILVA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Oriel Miranda da Silva contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “o auto de infração foi lavrado em data de 9.02.2006 e a data de constituição de certidão de dívida ativa foi em 19.10.2007 e só agora é que saiu citação para penhora, ou seja, 13 (treze) anos se passaram”; logo, “tanto pela decadência como pela prescrição, já foi extinto o direito de execução pelo Estado.”.
Assevera que, “nunca foi proprietário da referida área, tanto é que [...] não foi fundamentada a aplicação da multa do auto de infração, nem foi classificada e nem foi justificado com objetividade da individuação do imóvel, muito menos referiu-se ao registro de imóveis e muito menos a matrícula, porque a responsabilidade civil ambiental é objetiva e não pessoal.”. Ademais, “a descrição do auto lavrado sem visitar a gleba, faltou com objetividade, foi por demais genérica, nem explicou se houve medidas paralelas de bloqueio de área ou o produto do ilícito o que não justifica a aplicação do quantum e o critério da multa aplicada.”.
Afiança que, “qualquer conhecedor do Direito Processual Civil, sabe que a citação inicial deva ser feita no proprietário em primeiro lugar. Está reconhecido por sentença do Judiciário que o imóvel considerou a propriedade de terceiro que não era Oriel nem posseiro e muito menos proprietário, então ele é parte ilegítima”. Portanto, “a responsabilidade dos danos ambientais se é que houveram tem natureza propter rem, porque o fato da coisa é inerente à propriedade, por isso, é parte ilegítima ad causam.”.
Afirma que “toda matéria alegada implica em questão de ordem pública ou seja, são arguições de nulidades absolutas, que pode ser reconhecida via de exceção de pré executividade”, de modo que “se foi demonstrado as nulidades decorrentes do art. 2o, § 5o e seus incisos, a dívida tributária cobrada não é líquida e nem certa, muito menos exigível, bastando analisar as CDAs.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, a parte excipiente sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal bem assim a inexistência de motivo para a lavratura do Auto de Infração n. 109.386/2007.
Todavia, a parte excipiente/executada deixou de apresentar cópia integral do processo administrativo, o que impede este juízo de verificar a ocorrência dos marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva, bem assim os fundamentos de fato e de direito suscitados com o fim de anular o ato administrativo que deu ensejo a multa inscrita na CDA n. 20161078, objeto da presente execução fiscal, motivo pelo qual não há como analisar, neste momento, sua ocorrência.
Sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da CF, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.
Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.
Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.
Considerando os contornos delineados na exceção, infere-se que a parte excipiente/executada objetiva desconstituir ato administrativo que culminou com a aplicação de pena de multa por infração administrativa ambiental.
Em situações tais, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.
No caso, tais presunções não foram de pronto afastadas, mormente porque a parte excipiente/executada não juntou nos autos quaisquer documentos que pudessem infirmar tais presunções.
Deflui, portanto, que os atos administrativos impugnados encontram-se, a princípio, acobertados do atributo da legitimidade, bem assim que obedeceram os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa.
Ademais, sabe-se que o título executivo se reveste de presunção de liquidez e certeza, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, nos termos do art. 3o, da Lei n. 6.830/1980 e pelas vias próprias, quais sejam, os embargos à execução.
Dessa forma, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, conforme orientação expressa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
[...].
2. Dispositivo.
Diante do exposto:
2.1. Rejeito a presente exceção de pré-executividade interposta, por conseguinte, determino o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.
2.2. Deixo de condenar o excipiente/executado em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de exceção de pré-executividade.
2.3. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, intime-se o excepto/exequente, pessoalmente, para requerer o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.
2.4. Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 64008483, fls. 1/2).
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 65683491, fls. 18), o agravante não indicou no agravo de instrumento qual seria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, a teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
De toda forma, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator